Tribunal: TJDFT
Processo: 0746907-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746907-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRAJARA HELOU AGRAVADO: LUCAS NARDELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos embargantes Ubirajara Helou e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que postergou a restituição dos bens móveis excluídos da penhora realizada para após o julgamento dos embargos de terceiro opostos na execução promovida por Lucas Nardelli em face de Philippe Helou (processo 0742249-81.2022.8.07.0001), processo de origem 0745398-17.2024.8.07.0001. Em resumo, sustentam que não obstante o Juízo processante ter reconhecido que os bens penhorados são de sua titularidade, não deferiu a restituição, sob o fundamento de que poderia causar tumulto processual e se tratar de bens supérfluos. Alegam que os bens apresentam grande valor sentimental aos agravantes, não podendo ser considerados supérfluos e não podem responder por dívida de outrem. Sustentam que há risco de ocorrerem danos de ordem financeira e sentimental aos bens, caso não sejam armazenados adequadamente. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a restituição dos bens, ficando como fiéis depositários até o julgamento do processo. Preparo em ID 65818879-65818881. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida que versa sob tutela de urgência (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 678, CPC: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.” Discute-se a possibilidade de restituição imediata dos bens móveis, constituídos de 04 quadros de pintura, que foram penhorados e removidos em cumprimento do mandado de penhora expedido na execução movida pelo agravado em face de Philippe Helou (ID 214967652, processo de origem). Não obstante o Juízo processante ter reconhecido, em um juízo de cognição sumária, o domínio dos bens pelos embargantes, não houve desconstituição da penhora, mas tão-somente a suspensão das medidas constritivas. O Juízo processante postergou a eventual devolução dos bens para após o julgamento final dos embargos de terceiro. Considerando se tratar de bens móveis, há risco de tumulto processual caso o pedido seja julgado improcedente, de modo que é prudente que se aguarde o julgamento do incidente. Ademais, não se trata de bens essenciais, não obstante o valor sentimental que os embargantes alegam ter, de modo que a restituição somente ao final não implicará dano às partes ou aos objetos. O advogado do credor é depositário dos bens, a quem cabe a guarda e conservação, respondendo por eventuais prejuízos por dolo ou culpa que causar aos embargantes. Nesse contexto, não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e